Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recursos de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão da origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam do Banco do Brasil S/A e de incompetência da justiça comum estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) determinar se há legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de ações que visem reparação de danos por eventual má gestão de contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP; b) posteriormente, avaliar se há competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da causa, ou se existe necessidade de declínio da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 239; Lei Complementar no 8/70; Lei Complementar no 26/75; Decreto no 78.276/76; Decreto no 1.608/95; Decreto no 4.571/2003; Decreto no 9.978/19
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019; TJDFT, Acórdão 1995368, 0731994-69.2019.8.07.0001, Acórdão 1981401, 0742588-72.2024.8.07.0000, Acórdão 1976659, 0716685-71.2020.8.07.0001.